Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726112-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE LACERDA NUNES BARBOSA AGRAVADO: HEDER SILVA E NORONHA, VERA LUCIA CABRAL NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE LACERDA NUNES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em face de HEDER SILVA E NORONHA e VERA LUCIA CABRAL NORONHA, rejeitou os embargos de declaração e manteve íntegra a decisão anterior que, por sua vez, fixou o parâmetro de cálculos em relação aos honorários advocatícios e intimou a exequente para apresentar nova planilha. Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), considerando o conteúdo decisório do despacho de intimação, na medida em que estabeleceu o critério para o cálculo do valor dos honorários advocatícios, registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator